Tribunal: TJDFT
Processo: 0741769-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. FALSA IDENTIDADE. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PERCENTUAL REDUÇÃO SEGUNDA FASE.
1. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os acusados.
2. Além da palavra dos policiais e das versões conflitantes dos acusados, em que um tenta imputar ao outro a prática do crime de tráfico de entorpecentes, a grande quantidade de droga apreendida consubstancia a tese de que destinar-se-iam à difusão ilícita.
3. Se durante a abordagem, o acusado tenta empreender fuga e joga sua moto em cima de um dos agentes de polícia, causando-lhe grave lesão, confirmada por laudo pericial e depoimentos de testemunhas, deve ser mantida a condenação por lesão corporal e resistência.
4. Evidente o dolo na conduta de falsa identidade se a acusada tentou se beneficiar usando o nome de sua irmã. O c. STJ já pacificou em sua súmula 522 que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”
5. A reincidência inviabiliza seja reconhecido o tráfico privilegiado.
6. Embora seja comumente utilizada a fração de 1/6 para aumento ou redução na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz dispõe de discricionariedade para a fixação do quantum ideal para cada circunstância, somente podendo ser alterado em hipóteses de flagrante irrazoabilidade.
7. Recursos não providos.